Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-10.2000.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000019-10.2000.8.05.0028 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOÃO XAVIER DE SOUZA Advogado(s): CLISIA PERPETUA DOS SANTOS CARDOSO DUTRA, CLOVIS PIRES TEIXEIRA APELADO: JORGE DURVALINO DA SILVA e outros (3) Advogado(s):HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA AO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Macaúbas, que julgou procedente a ação de reintegração de posse, reconhecendo o esbulho possessório praticado pelos réus e determinando a reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel objeto da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do réu, diante da alegada falta de contato com o advogado, configura nulidade processual; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação realizada ao advogado regularmente constituído nos autos é válida e eficaz, conforme o art. 272 do CPC, não havendo previsão legal que imponha ao juízo a intimação pessoal da parte diante de eventual dificuldade de comunicação com seu patrono. Cabe ao advogado, em caso de impossibilidade de manter a representação, apresentar renúncia ao mandato e comunicar o cliente no prazo legal, conforme art. 112 do CPC, o que não ocorreu nos autos. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a prova pericial foi conclusiva ao apontar o esbulho possessório, tendo identificado a invasão da área de posse pacífica dos autores por cercas erguidas pelo apelante. A produção de prova oral mostrou-se desnecessária diante da suficiência dos elementos constantes nos autos, especialmente o laudo técnico e os depoimentos colhidos na justificação prévia. Inexiste nulidade por surpresa decisória, pois o processo tramitou com observância do contraditório, com ciência da parte quanto à produção da prova pericial e intimação regular de seu patrono para manifestação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação do advogado regularmente constituído é válida e suficiente, não sendo exigida intimação pessoal da parte em razão de suposta falha de comunicação. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. O reconhecimento do esbulho possessório autoriza a reintegração da parte autora na posse do imóvel, sobretudo quando comprovado por perícia técnica e depoimentos judiciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 112 e 272. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000019-10.2000.8.05.0028, em que figuram como apelante JOÃO XAVIER DE SOUZA e como apelada JORGE DURVALINO DA SILVA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora